Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727848-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CHARNESQUI DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CHARNESQUI DE ALMEIDA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por si manejado. O embargante sustenta, em síntese, que ao contrário do quanto decidido, o apelo constitucional foi tempestivamente ajuizado, uma vez que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ determinou a suspensão dos prazos para os advogados inscritos na seccional do OAB/RS, no período de 2 a 31 de maio de 2024, em razão da calamidade climática que assolou o estado do RS no decorrer do mês de maio transato. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja observada a referida suspensão de prazo, reconhecendo-se, em consequência, a tempestividade do recurso especial e determinando-se o prosseguimento do feito. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, verifico que assiste razão ao embargante, motivo pelo qual revogo a decisão de ID 61751455, e passo à nova análise de admissibilidade do recurso especial. Considerando que o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema referente à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (REsp 1.801.615/SP – Tema 1.033), o recurso especial interposto pelo Distrito Federal deverá aguardar o pronunciamento definitivo de mérito no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID. 60761127. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029